Tribunal: STF
Processo: RE 1431171
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela UNIAO (e. doc. 21), com fundamento no artigo 102, inc. III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina (e. doc. 19), que manteve a sentença que condenou a recorrente ao fornecimento do medicamento CANABIDIOL, para tratamento do quadro clínico da parte autora, acometida por Epilepsia (Síndrome de Lennox-Gastaut) e Transtorno do Espectro Autista (CID-10: G40.0 F72.1 F84.0).

Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 37, caput, 165 e 167, incs. I e VI, 196 e 198, todos da Constituição Federal.

Assevera que a determinação judicial de fornecimento pelo Ente Público de medicamento fora da listagem farmacêutica oficial, ratificada no Acórdão recorrido, acabou por imiscuir o Poder Judiciário na tarefa típica de outro Poder, impondo a destinação de recursos a casos específicos em detrimento da sociedade.

Pontua que os arts. 196 e 198 da CF/88 não asseguram a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, tanto que limitam a sua abrangência “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços” de saúde. Como se vê, a forma pela qual o Estado deve garantir este direito está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva ser global e atender aos planos orçamentários traçados nos artigos 165 e 167 da Lei Maior.

Em sede de juízo de admissibilidade (e. doc. 25), a Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina entendeu que o caso em apreço se assemelha ao analisado nos autos do RE nº 657.718/RG, paradigma do Tema 500 da repercussão geral, e determinou o retorno dos autos ao Relator para eventual juízo de retratação. 

A Turma de origem manteve o acórdão proferido (e. doc. 27) ao fundamento de ser inaplicável a tese fixada no julgamento do Tema 500, vez que a medicação pleiteada possui registro na ANVISA, adotando os seguintes termos:

O julgamento proferido pela Turma Recursal (evento 158) expressamente afastou a alegação da União no tocante ao fato de medicamento não possuir registro na ANVISA, como se pode verificar do seguinte trecho extraído do voto condutor do acórdão: 
[...] 
No tocante à alegação de que o medicamento não tem registro na ANVISA, tal questão foi superada com o registro do medicamento Canabidiol do Laboratório Farmacêutico Prati-Donaduzzi, como bem informou o Estado de Santa Catarina na petição do evento 122. 
[...]

Sucessivamente, os autos foram remetidos a esta Corte e a mim distribuídos.

É o relatório. Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 657.718/MG, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Tema nº 500/RG, firmou a seguinte tese:
I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; 
II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; 
III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 
(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);
(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 
(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
 
Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem determinou o fornecimento à parte autora do medicamento CANABIDIOL (e. doc. 19), em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:
Quanto à necessidade do fornecimento do medicamento, tenho que a decisão proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo, já que bem fundamentada e baseada no parecer emitido pelo NATJus/SC.
 No tocante à alegação de que o medicamento não tem registro na ANVISA, tal questão foi superada com o registro do medicamento Canabidiol do Laboratório Farmacêutico Prati-Donaduzzi, como bem informou o Estado de Santa Catarina na petição do evento 122. 
Já em relação ao alto custo da medicação, tal fato não afasta a obrigação dos entes públicos em fornecer o medicamento, não havendo qualquer disposição legal ou constitucional que vede o seu fornecimento.
Assim, tenho que o fornecimento do medicamento deve ser mantido. (Grifei)
Considerando que o medicamento em questão possui registro na ANVISA, resta inaplicável a tese fixada no julgamento do Tema 500. 

Cumpre destacar, ademais, que em caso semelhante referente a medicamento a base de CANABIDIOL, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.165.959/SP, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 1.161/RG, assim decidiu:
 CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
 1.	Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 
2. Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 
3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 
4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (com meus grifos)
 
Por outro lado, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos artigos 2º, 37, caput, 165 e 167, incs. I e VI, 196 e 198, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]
I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].
(ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.
2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)
 
Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:
 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.
1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.
[…]
(Grifei)
 
Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.
 
Por fim, noto não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente